Tribunal: TCU
Processo: 019.447/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.06.0040.00, firmado com o/a FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS, Siafi/Siconv 552663, função null, que teve como objeto REDE ALAGOANA DE INCUBADORA E EMPREENDIMENTOS INOVADORES (no da TCE no sistema: 145/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2987/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor da Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa (Ufal/MEC), da Sra. Maria Cícera dos Santos de Albuquerque e do Sr. José Márcio Malta Lessa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizada por meio do Convênio de registro Siafi 552663, que tinha por objeto o instrumento descrito como "REDE ALAGOANA DE INCUBADORA E EMPREENDIMENTOS INOVADORES", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público às peças 85 a 88; Considerando que entre o evento "Relatório de Visita (peça 23) ", em 7/4/2014, e o evento seguinte ( Acórdão 3235/2017-TCU-Segunda Câmara , em 11/4/2017), e que entre o Acórdão 7217/2017-TCU-Segunda Câmara , de 8/8/2017, e o parecer à peça 28, de 7/4/2021, decorreram mais de três anos de inércia processual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b", c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, comunicando os responsáveis e a Finep acerca do teor desta decisão, de acordo com os pareceres emanados nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.447/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Universitária de Desenv. de Extensão e Pesquisa - Ufal - Mec (12.449.880/0001-67); Jose Marcio Malta Lessa (XXX.472.304-XX); Maria Cícera dos Santos de Albuquerque (XXX.841.844-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universitária de Desenv. de Extensão e Pesquisa - Ufal - Mec. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.